Tribunal: TJMT
Processo: 1018526-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018526-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REDNEY ANTONIO DA SILVA - CPF: 340.257.741-00 (AGRAVANTE), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (AGRAVADO), JAIME ALVES DA COSTA - CPF: 814.380.601-49 (AGRAVADO), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Indeferimento da justiça gratuita. Não recolhimento do Preparo Recursal. Pedido de parcelamento das custas. Deserção configurada.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, em razão do não recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que, após o decurso do prazo para pagamento das custas processuais, decretou a deserção do recurso de Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

3. O agravante foi regularmente intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo legal, contudo, deixou de cumprir a determinação judicial. Tal conduta configura inércia e enseja a declaração de deserção do recurso, uma vez que o não pagamento das custas processuais no prazo estabelecido é vício insanável.

4. O pedido de parcelamento das taxas deveria ter sido oportunamente formulado no momento do requerimento da gratuidade da justiça, antes do indeferimento do benefício e da intimação para pagamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O não pagamento das custas processuais no prazo estabelecido é vício insanável. Assim, ante a ausência de comprovante de pagamento do no prazo legal, configura-se a deserção do recurso”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAI 2317584-70.2023.8.26.0000; TJMG, ApCiv 1.0000.23.089082-4/001; TJMT, NU 1003080-06.2018.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por REDNEY ANTONIO DA SILVA, contra a r. decisão do relator proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018526-78.2024.8.11.0000, que não conheceu do recurso agravo, em razão do não recolhimento do preparo pelo agravante (cf. Id. no 257578681).

O agravante alega que a intimação para recolhimento do preparo recursal teve início no dia 19/11/2024 e somente se encerraria no dia 03/12/2024, razão pela qual, não há falar em inobservância da determinação judicial, tampouco em inércia do agravante que justificasse o édito de deserção.

Pede, pois, o provimento do recurso para que lhe seja afastada a deserção com a consequente análise do Agravo interposto (cf. Id. no 262991263).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No ato da interposição do recurso de Agravo de Instrumento o recorrente formulou pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo então intimado para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido de AJG (cf. Id. no 225160663).

Em resposta, o agravante reafirmou a necessidade da benesse porque “
exerce atualmente trabalho autônomo em sua empresa de estacionamento de veículos (...) considerando que sua atividade laboral depende diretamente do volume de demanda, sua renda apresenta instabilidade e incerteza
”, insistindo em que “
não possui condições de arcar com as despesas processuais
” (cf. Id. no 230473667).

A decisão vinculada ao Id. no 230639683, proferida no dia 12/08/2024, indeferiu o pedido de AJG por não constar dos autos mínima comprovação de que o agravante faz jus à gratuidade da justiça, e determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção.

O recorrente interpôs recurso de Agravo Interno, julgado na sessão do dia 05/11/2024, cujo acórdão que “
por unanimidade, desproveu o recurso
”, foi disponibilizado no DJe do dia 08/11/2024 e publicado em 11/11/2024 (cf. Id. no 251789164).

A despeito de o Agravo Interno não possuir efeito suspensivo automático, em atenção ao §2o, do art. 101, do CPC, na hipótese de confirmação do indeferimento da gratuidade da justiça pelo órgão colegiado, será concedido novo prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo.

No caso, como o acórdão foi disponibilizado no DJe do dia
08/11/2024
e publicado em
11/11/2024
(cf. Id. no 251789164), o prazo em conferido ao recorrente para cumprimento da ordem de recolhimento do preparo, em observância ao disposto no art. 186, do CPC, esgotou no dia
27/11/2024
.

Portanto, diante da incontroversa inércia do agravante em cumprir a determinação judicial, verifica-se a ocorrência de deserção, até mesmo porque, o não pagamento das custas processuais no prazo estabelecido configura vício insanável, ensejando o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que o não pagamento das custas processuais no prazo legal configura deserção; senão vejamos:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL FORMULADO DEPOIS DE INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE – PRECLUSÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse. Todavia, o Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado. De conseguinte, o pedido foi indeferido e determinado o pagamento do preparo recursal. Contudo, o Recorrente não se insurgiu contra a referida decisão, nem tampouco providenciou o recolhimento do preparo do Apelo, conforme determinado por esta Relatora, limitando-se em pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa. 2- Ainda o pedido de parcelamento tenha sido indeferido diante da prova de que o Agravante percebe remuneração líquida de R$ 5.073,60 (cinco mil, setenta e três reais e sessenta centavos), que afasta a alegada incapacidade econômica para pagar em parcela única, o preparo do Recurso, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos, não se pode olvidar que, conforme a jurisprudência pátria, quando o Recorrente formulou tal pleito já havia operado a preclusão, posto que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido e determinado o recolhimento da verba. 3- Diferente do que quer fazer crer o Agravante as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso de Apelação, não teve como escopo obstaculizar o acesso do Recorrente ao Poder Judiciário, haja vista que tanto o indeferimento da justiça gratuita, quanto o não conhecimento do seu Recurso de Apelação diante da deserção, decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, os requisitos necessários para a concessão da benesse. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1003080-06.2018.8.11.0013, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020).

Ressalte-se que o agravante teve a oportunidade de recolher o preparo recursal tempestivamente, contudo, ao deixar de fazê-lo, demonstra sua inércia em regularizar a situação processual.

Por conseguinte, o recurso não foi conhecido em virtude da deserção, e não há nas razões recursais nada que justifique a alteração da monocrática que proclamou a deserção do Agravo de instrumento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025